Tribunal: TJDFT
Processo: 0741694-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RENDA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO.
1. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
2. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-legais. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.
3. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179).
4. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.